Tribunal: TJSP
Processo: 1003620-52.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO COM PLEITO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO – DEFEITOS DE FABRICAÇÃO CONSTATADOS NO BEM MÓVEL – Sentença de procedência – Apelo da ré – Alegação preliminar de ausência de interesse processual, sustentando que a parte autora continuou a fazer regular uso do bem móvel em comento – Descabimento – Alegação de decadência –

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO COM PLEITO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO – DEFEITOS DE FABRICAÇÃO CONSTATADOS NO BEM MÓVEL – Sentença de procedência – Apelo da ré – Alegação preliminar de ausência de interesse processual, sustentando que a parte autora continuou a fazer regular uso do bem móvel em comento – Descabimento – Alegação de decadência – Prejudicial de mérito afastada – No mérito, defende a existência de exercício regular do direito de reparar o bem móvel – Assevera a ausência de imprestabilidade do automóvel e possibilidade de reparos, sem vício de fabricação, além da negativa de vigência ao art. 18, § 3o do CDC – Sustenta que o veículo não se encontra impróprio ao uso, sendo indevida a rescisão do contrato – Insurgência quanto ao montante fixado em sentença a ser restituído – Pugna, subsidiariamente, pela devolução do valor com base na tabela FIPE – Cabimento – Recurso parcialmente provido, neste ponto, para acolher a alegação recursal da ré, a fim de que seja restituído aos autores montante equivalente ao valor de mercado do veículo automotor, nos moldes da Tabela FIPE, observada a continuidade do uso do bem móvel por período considerável – Alega falta de prova de danos morais – Pugna, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório moral – Descabimento – Precedentes deste E. Tribunal – Existência de vícios no automóvel adquirido em estado de novo – Provas documental e pericial atestando defeitos, desgaste prematuro de embreagem – Constatada a existência de defeito de fabricação – Responsabilidade objetiva da fabricante – Dano moral caracterizado – Reconhecida a responsabilidade da fornecedora pelos inúmeros problemas apresentados no veículo adquirido zero quilômetro, ocasionando idas e vindas para conserto, sem solução, quebra da confiança no produto novo e frustração das legítimas expectativas de quem adquire um veículo zero, evidente a necessidade de se compor danos morais, pois os autores sofreram alteração do seu estado psíquico diante do recebimento de coisa diversa daquela que pensavam estar adquirindo, o que ultrapassa e muito o mero aborrecimento – Montante de indenização moral arbitrado monocraticamente em R$ 9.000,00 – Verba indenizatória fixada de forma adequada levando em conta a gravidade do dano e o sofrimento da vítima – Sentença parcialmente reformada, apenas no que tange ao valor do bem móvel a ser restituído aos autores – Mantida a distribuição da verba sucumbencial nos moldes fixados pelo juízo a quo, observada a sucumbência mínima da parte autora – Recurso parcialmente provido.